Tribunal: TJSP
Processo: 3000825-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADOS ESPECIAIS – Valor da causa meramente estimativo, não permitindo verificar o alcance do teto do rito sumaríssimo – Preliminar rejeitada.
MEDICAMENTO – Pretensão ao reconhecimento da desnecessidade do fornecimento de insulina degludeca – Impossibilidade – Em cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento, bem como a vulnerabilidade

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADOS ESPECIAIS – Valor da causa meramente estimativo, não permitindo verificar o alcance do teto do rito sumaríssimo – Preliminar rejeitada.
MEDICAMENTO – Pretensão ao reconhecimento da desnecessidade do fornecimento de insulina degludeca – Impossibilidade – Em cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento, bem como a vulnerabilidade financeira da autora – Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso não provido.